Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722904-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72687359), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 238524552, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, de no 0722006-14.2025.8.07.0001 ajuizada por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ora agravante, em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 234125074, dos autos originais) de suspensão liminar dos descontos realizados em conta-corrente-salário, nos seguintes termos, in verbis: Diante da decisão ID238486380, determino o prosseguimento do feito. Anote-se a gratuidade de justiça em favor da autora. No mais, autorizo a manutenção do sigilo dos documentos ID234125091e234125093. Trata-se de ação de conhecimento movida por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido e que requereu a interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Aduz, todavia, que o réu não atendeu ao requerimento. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente do contrato de número: 2018507880. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da autora são indevidos, em especial porque a própria parte autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a decisão agravada afronta a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura o direito ao cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. Ressalta a existência de jurisprudência do TJDFT e do STJ favorável à suspensão de descontos, mesmo em contratos firmados antes da vigência da mencionada norma. Afirma risco de dano irreparável, dada sua condição econômica e a possibilidade de extinção do processo por não pagamento das custas. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a intimação do agravado para contrarrazões e o provimento do agravo, com a concessão definitiva da tutela de urgência. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. O procedimento de repactuação de dívidas em caso de superendividamento é composto por duas fases: conciliatória e judicial, conforme os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. A legislação aplicável possui um procedimento específico, incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em liminar antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que, por ora, desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. A limitação/suspensão de novos descontos não está amparada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, pois é necessário apresentar um plano de pagamento aos credores para evitar uma medida moratória sem previsão legal, como se vê: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Não compete ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da audiência de conciliação onde será apresentado o plano de pagamento. Também não cabe liminar para suspensão de descontos de mútuos baseando-se no superendividamento, pois tal pedido necessita de dilação probatória, à luz do contraditório, para demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. O superendividamento, por si só, não justifica a limitação dos descontos, visto que a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário não é considerada abusiva, estando de acordo com a Resolução do BACEN sobre procedimentos de movimentação e manutenção de contas de depósitos. Em mesmo sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME E SUSPENSÃO DE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes ou de adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para o recebimento de seu crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1975248, 0702441-67.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE FASE CONCILIATÓRIA. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos bancários em folha de pagamento e conta corrente, até a aprovação do plano de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se é possível conceder tutela de urgência para suspender os descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de repactuação de dívidas em caso de superendividamento é composto por duas fases: conciliatória e judicial, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.4. A suspensão dos descontos antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento não encontra amparo na legislação aplicável.5. O acervo probatório não indica a presença de requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a renda líquida remanescente aparenta ser suficiente para a subsistência até a apreciação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de audiência conciliatória prévia, nos termos da Lei no 14.181/2021. 2. A suspensão dos descontos antes da fase conciliatória não encontra respaldo legal.” (Acórdão 2003116, 0742164-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.DESCONTOS. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO. TEMA 1085 STJ. INVIABILIDADE. 1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ. 2. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 4. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Alimitação/suspensão de novos descontos não está respaldada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 6. A ação de repactuação de dívidas tem procedimento específico, o qual é incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em sede de liminar. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955489, 0736412-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Dessa forma, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Assim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo singular, pois a agravante contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo inoportuno o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.